Tribunal: TJSP
Processo: 1008188-64.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
r Municipal no 511/2010. Doação, realizada no ano de 2010, de área pública institucional para a Associação das Câmaras Municipais da Região de Catanduva e Média Araraquarense. Improcedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Edição da Lei no 14.230/21. Discussão sobre a retroatividade da norma. Aplicação da tese definida pelo STF no Tema 1.199.
1. Doação praticada com fundamento em lei complementar municipal, cuja inconstitucionalidade não havia sido reconhecida. Inteligência do disposto pelo art. 1o, §8o, da LIA. Precedentes.
2. Lei de improbidade administrativa que não se presta a promover o controle de legalidade de políticas públicas. Art. 17-D da LIA.
3. Revogação da norma e reintegração do bem ao patrimônio público Municipal. Prejuízo não caracterizado. Pretensão voltada à declaração de inconstitucionalidade da integralidade da Lei Complementar Municipal no 511/2010 que deve ser veiculada pela via própria. Reconhecimento da inconstitucionalidade que não pode ser obtido incidentalmente, tendo em vista sua impertinência com o objeto da demanda.
4. Ausência da prova da prática do ato de improbidade administrativa descrito pelo art. 10, caput e inciso III, da LIA.
Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1008188-64.2017.8.26.0132; Relator (a): Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2025; Data de Registro: 20/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/10/2025

Data de publicação:

20/10/2025

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Lei Complementar Municipal no 511/2010. Doação, realizada no ano de 2010, de área pública institucional para a Associação das Câmaras Municipais da Região de Catanduva e Média Araraquarense. Improcedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Edição da Lei no 14.230/21. Discussão sobre a retroatividade da norma. Aplicação da tese

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Lei Complementar Municipal no 511/2010. Doação, realizada no ano de 2010, de área pública institucional para a Associação das Câmaras Municipais da Região de Catanduva e Média Araraquarense. Improcedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Edição da Lei no 14.230/21. Discussão sobre a retroatividade da norma. Aplicação da tese definida pelo STF no Tema 1.199.
1. Doação praticada com fundamento em lei complementar municipal, cuja inconstitucionalidade não havia sido reconhecida. Inteligência do disposto pelo art. 1o, §8o, da LIA. Precedentes.
2. Lei de improbidade administrativa que não se presta a promover o controle de legalidade de políticas públicas. Art. 17-D da LIA.
3. Revogação da norma e reintegração do bem ao patrimônio público Municipal. Prejuízo não caracterizado. Pretensão voltada à declaração de inconstitucionalidade da integralidade da Lei Complementar Municipal no 511/2010 que deve ser veiculada pela via própria. Reconhecimento da inconstitucionalidade que não pode ser obtido incidentalmente, tendo em vista sua impertinência com o objeto da demanda.
4. Ausência da prova da prática do ato de improbidade administrativa descrito pelo art. 10, caput e inciso III, da LIA.
Sentença mantida. Recurso improvido.